Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. HOSPEDAGEM. INTERMEDIAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19 E CONSEQUENTE FECHAMENTO TEMPORÁRIO DO ESTABELECIMENTO. INSUSTENTABILIDADE. HOTEL EM PLENO FUNCIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE ESTADIA PELOS CONSUMIDORES NO PRÓPRIO LOCAL. LEI No 14.046/2020. NÃO INCIDÊNCIA. INTERMEDIADORA. PLATAFORMA ONLINE. PUBLICAÇÃO E AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ANÚNCIOS. ATRAÇÃO DE CONSUMIDORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, se aplica, dentre outros, aos casos de cancelamento de reservas em decorrência da calamidade.
3. Cancelada reserva em hotel com fundamento no fechamento temporário do estabelecimento em razão do novo Corona-Vírus, mas verificado, pelos consumidores, seu pleno funcionamento, inclusive com a contratação direta de nova estadia no mesmo local, resta afastada a incidência da Lei no 14.046/2020, reconhecendo-se, por conseguinte, a falha na prestação do serviço.
4. A apelante, como pessoa jurídica que participa diretamente na intermediação entre o proprietário de hospedagem e o consumidor final, fornecendo todas as informações necessárias sobre os imóveis, como datas disponíveis, condições de pagamento, acomodações, dentre outras, assim como concretizando as reservas, tudo com nítido intuito de lucro em função da ampla distribuição e difusão dos anúncios por meio de plataforma eletrônica de conhecida notoriedade, facilitando o serviço final prestado e, por consequência, atraindo os destinatários finais, enquadra-se no conceito de fornecedor insculpido no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso, portanto, as normas protetivas do consumidor, destinatário final do serviço prestado, conforme artigo 2o do mesmo Código.
5. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput) e podendo o consumidor escolher em face de quem vai demandar dentre os participantes da cadeia de fornecimento.
6. O cancelamento abrupto de reserva em hotel, fundado em falso motivo de elevada reprovabilidade – inverídico fechamento do estabelecimento em razão da pandemia de covid-19 –, obrigando os consumidores a contratarem nova estadia no mesmo local com quantia suplementar à que já vinha sendo cobrada, revela constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando compensação por danos morais.
7. Na fixação da compensação por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo devida a sua redução quando fixado em patamar excessivo.
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.